Tribunal: TJBA
Processo: 8138979-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138979-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): KARINE DUARTE E SILVA APELADO: Y. V. S. D. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE FATO DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. GUARDA JUDICIAL FORMAL INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E TELEOLÓGICA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão proferido por Câmara Cível do Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito de menor com deficiência à pensão por morte da avó falecida, servidora pública estadual, bem como à manutenção como beneficiária do Planserv, mesmo sem a existência de guarda judicial formalmente constituída. O Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sob alegação de aplicação equivocada de precedentes do STJ e afronta ao rol taxativo de dependentes da Lei Estadual nº 11.357/2009, além de violação ao princípio da legalidade e usurpação de competência legislativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no Acórdão embargado, quanto à possibilidade de reconhecimento de dependência previdenciária e direito à assistência à saúde a menor com deficiência, neta de servidora pública falecida, à luz da inexistência de guarda judicial formal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado não apresenta contradição, tendo fundamentado de forma clara e coerente a concessão da pensão por morte e do acesso ao plano de saúde com base na realidade fática da dependência econômica da menor com deficiência em relação à avó, sua única provedora. A função dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, restringe-se à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já exaustivamente debatida e fundamentada. A decisão embargada realizou interpretação sistemática e teleológica da Lei Estadual nº 11.357/2009, alinhando-a aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção prioritária da criança e do adolescente (CF, art. 227), de modo a evitar o desamparo da menor com deficiência. Os precedentes do STJ foram corretamente interpretados, no sentido de que a condição de dependente pode decorrer da guarda de fato e da evidência da relação de cuidado e sustento, não se limitando à formalidade da guarda judicial. A ausência de guarda judicial formal não afasta a proteção previdenciária e assistencial à menor com deficiência, quando comprovada a dependência econômica, sob pena de violação a direitos fundamentais e de adoção de formalismo excessivo incompatível com os valores constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138979-16.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargados Y. V. S. D. S. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026 Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça